Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726810-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL GENUINO DE SOUSA AGRAVADO: MAXTER SOLUCOES EM CREDITO LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL GENUINO DE SOUSA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de MAXTER SOLUÇÕES EM CRÉDITO LTDA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRA LTDA. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido liminar (ID 38466978). O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão liminar (ID 38962116). O juízo informa que o agravante efetuou o pagamento das custas processuais (ID 39249194). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse recursal. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator